Tribunal: TJSP
Processo: 1004627-94.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, FUNDADA EM TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARA INVALIDAR O CONTRATO PORQUE NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O CARTÃO DE CRÉDITO TENHA SIDO UTILIZADO PARA O SAQUE DO VALOR DO EMPRÉSTIMO OU PARA A REALIZAÇÃO DE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, FUNDADA EM TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARA INVALIDAR O CONTRATO PORQUE NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O CARTÃO DE CRÉDITO TENHA SIDO UTILIZADO PARA O SAQUE DO VALOR DO EMPRÉSTIMO OU PARA A REALIZAÇÃO DE COMPRAS.

QUEBRA DOS DEVERES LATERAIS DE INFORMAÇÃO E LEALDADE, COMPONENTES DA CLÁUSULA GERAL DA BOA-FÉ OBJETIVA, NÃO SE AFASTANDO O ENQUADRAMENTO DE ERRO SUBSTANCIAL NA FORMAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.

DESCABIMENTO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PORQUE A NULIDADE CONTRATUAL, POR SI SÓ, É INSUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE, E TAMBÉM PORQUE A CONSUMIDORA FOI BENEFICIADA PELA CONCESSÃO DO CRÉDITO.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004627-
94.2019.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante JOÃO MEDINA
ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "HAVENDO DIVERGÊNCIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC/2015, PASSARAM A COMPOR A TURMA
JULGADORA OS EXMOS. DES. MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC
CRACKEN, E NO PROSSEGUIMENTO, POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDOS EM PARTE O 2o
DESEMBARGADOR, COM DECLARAÇÃO E O 4o DESEMBARGADOR QUE A
ELA ADERE.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA, MATHEUS FONTES E
ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
Foro de Guararapes – 1a Vara
Processo n°:
1004627-94.2019.8.26.0218
Apelante:
JOÃO MEDINA ALMEIDA
Apelado:
BANCO CETELEM S/A
Juiz Prolator: Camila Paiva Portero
VOTO N.o 16.729
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL,
FUNDADA EM TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE
CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
(RMC).
REFORMA
PARCIAL
DA
R.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA PARA INVALIDAR O CONTRATO
PORQUE NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O
CARTÃO DE CRÉDITO TENHA SIDO UTILIZADO PARA
O SAQUE DO VALOR DO EMPRÉSTIMO OU PARA A
REALIZAÇÃO DE COMPRAS.
QUEBRA DOS DEVERES LATERAIS DE INFORMAÇÃO E
LEALDADE, COMPONENTES DA CLÁUSULA GERAL
DA BOA-FÉ OBJETIVA, NÃO SE AFASTANDO O
ENQUADRAMENTO
DE
ERRO
SUBSTANCIAL
NA
FORMAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
DESCABIMENTO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO
BANCO AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PORQUE
A
NULIDADE
CONTRATUAL,
POR
SI
SÓ,
É
INSUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO
AO
DIREITO
DE
PERSONALIDADE,
E
TAMBÉM
PORQUE A CONSUMIDORA FOI BENEFICIADA PELA
CONCESSÃO DO CRÉDITO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOÃO MEDINA ALMEIDA apela da r. sentença de
fls. 123/129, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais
e repetição de indébito, ajuizada por BANCO CETELEM S/A, assim
decidiu:
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Condeno
a parte autora no pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios da parte contrária arbitrados em 10%
sobre o valor da causa atualizado, observada a gratuidade
judiciária. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. PIC.
Inconformado, argumenta o apelante (fls. 132/141), em
síntese, que contratou empréstimo consignado perante a instituição
financeira, sendo que esta, de maneira abusiva, obrigou-a a adesão a cartão
de crédito mediante descontos a título de Reserva de Margem Consignável,
o que lhe acarretou dano moral compensável, bem como o dever de
restituição dos valores pagos indevidamente.
Aduz que “[...] o apelante tomou o crédito, o que jamais foi
negado, só que para sua surpresa o crédito foi cedido como cartão de crédito, algo que
jamais foi por ele desejado, o que se conclui por uma simples comparação entre seus
ganhos e os encargos que esta operação lhe impõe, pois a dívida que ela representa, da
forma como está hoje, é impagável. A reforma da sentença se justifica porque tratamos
de hipótese na qual o contrato deriva de um completo desconhecimento das regras pela
apelante, que, aliado à sua inexperiência, culminaram com a contratação de obrigação
totalmente desproporcional às suas possibilidades financeiras” (fl. 134).
O recorrente pugna, pois, pela reforma da r. sentença a
fim de que os pedidos expostos à inicial sejam julgados procedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo, isento de preparo (fl. 28) e
respondido (fls. 145/151).
É o relatório.
O recurso merece provimento em parte.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos
morais e repetição de indébito, fundada em contrato de cartão de crédito
com reserva de margem consignável RMC.
O extrato de pagamentos do INSS, referente ao mês de
agosto de 2019, demonstrou a ocorrência dos descontos a título de RMC
(fls. 24/25).
A espécie retrata situação recorrente em nosso E.
Tribunal de Justiça: a alegação da parte no sentido de que pensou estar
contratando “empréstimo consignado” no lugar de “cartão de crédito
consignado”.
Constato que, em situações como a dos autos, a
ilicitude ou abusividade, uma vez verificada, leva à própria invalidação da
contratação realizada, desde que ocorram as seguintes circunstâncias, sem
prejuízo de outras que eventualmente possam se apurar:
1) Inexistência de demonstração de que o aderente
requisitou o cartão mediante termo ou recibo por ele subscrito;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2) Que nunca tenha usado o plástico que lhe foi
encaminhado, nem mesmo para realização do saque que originou o
empréstimo; e,
3) Que não tenha efetuado nenhuma compra mediante
a utilização do cartão.
Saliento os seguintes argumentos expostos com
acuidade no voto do eminente desembargador Campos Mello por ocasião
do julgamento da apelação cível no 1000540-98.2017.8.26.0369:
A análise da avença em questão revela que o réu obteve
vantagem
manifestamente
excessiva
em
detrimento
da
consumidora, já que ofertou, em realidade, verdadeiro
empréstimo consignado do valor sacado, para ser integralmente
quitado logo no mês seguinte, na fatura do cartão de crédito,
com o desconto do mínimo da fatura mensal no benefício
previdenciário. Tal prática deve ser coibida, pois viola
expressamente o disposto nos arts. 39, V e 51, IV e §1o, III, do
Código de Defesa do Consumidor, além de ferir o disposto no
art. 422 do Código Civil, o que constitui razão suficiente à
anulação do contrato. É evidente que a pessoa que vai fazer uso
de empréstimo consignado não pretende pagar tudo o que está
devendo logo no mês seguinte. E foi isso o que o apelado
impingiu à autora (realce original).
Ora, especificamente no caso em exposição, houve
quebra dos deveres laterais de informação e lealdade, componentes da
cláusula geral da boa-fé objetiva, não se afastando o enquadramento de
erro substancial na formação do negócio jurídico.
A esse respeito, o apelado não comprovou que a
apelante tenha usado o plástico para a realização do saque do valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empréstimo ou para compras.
Assim, comungo da solução aventada no referido
julgado:
A solução, como visto, há de ser a invalidação do contrato de
uso de cartão de crédito a fls. 78/81. Aquilo que a autora recebeu
a título de mútuo nessa avença deverá ser restituído ao réu em
parcelas a serem fixadas na fase de cumprimento de sentença,
observado o desconto mensal já realizado no benefício
previdenciário da autora, o qual deve ser mantido desde que não
haja comprometimento de limite superior a 30% do benefício,
observadas as taxas de juros informadas a fls. 78. É o que fica
determinado.
Todavia, não é caso de condenação do banco ao
pagamento de compensação por dano moral, uma vez que a nulidade
contratual, por si só, é insuficiente para a caracterização da lesão ao direito
de personalidade.
Além disso, o consumidor tinha a intenção de contratar
o empréstimo e foi beneficiado com a obtenção do crédito para a satisfação
de suas necessidades.
Conclusão.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a ação,
para invalidar o contrato celebrado, devendo o autor restituir ao réu aquilo
que recebeu, em parcelas a serem fixadas em cumprimento de sentença,
com juros remuneratórios de até 2,08% (dois inteiros e oito centésimos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
percentagem) ao mês, válidos para os 'empréstimos consignados', nos
termos da Instrução normativa do INSS, no 92 de 28/12/2017 (§ 7o do
artigo 1o da Lei no 10.820 de 17.12.2003) à falta de outro parâmetro
normativo.
Deverão ser observados os descontos mensais já
realizados no benefício previdenciário e o limite de 30% (trinta por cento).
Nos termos do § 14 do art. 85 do CPC, condena-se o
réu a pagar ao patrono do autor honorários advocatícios sucumbenciais de
R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), e o autor a pagar ao patrono do
réu honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais), observada a justiça gratuita.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004627-94.2019.8.26.0218
Apelação Cível – Digital
Processo no 1004627-94.2019.8.26.0218
Comarca: 1a Vara Cível - Guararapes
Apelante: João Medina Almeida
Apelada: Banco CETELEM S/A
Voto no 17.562
Declaração de voto vencido em parte.
Inicialmente, deve-se deixar claro que a
relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de
Defesa do Consumidor. Assim sendo, havendo dúvida quanto à
interpretação dada às clausulas contratuais, será feita de forma
mais favorável ao consumidor.
E, embora sob sua ótica os fatos narrados
deem conta de que o negócio entabulado é nulo, a análise da
documentação existente nos autos é suficiente à constatação de
que a realidade que emerge dos autos é outra.
Cumpre observar, que, nos termos do artigo
2o, inciso XIII, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de
maio de 2008, a denominada Reserva de Margem Consignável
RMC constitui “o limite reservado no valor da renda mensal do
benefício para uso exclusivo do cartão de crédito”.
Dispõe o artigo 15 da mesma Instrução
Normativa que: “Os titulares dos benefícios previdenciários de
aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de
acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o
disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: I - a constituição de
RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo
titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo
vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou
derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade”. (grifos
nossos).
Com efeito, em que pese sua alegação de
que teria lhe sido imposta contratação diferente da realmente
almejada, a análise dos instrumentos não deixa qualquer dúvida de
que houve efetiva adesão a contrato de cartão de crédito na
modalidade conveniada para saque do INSS (“termo de adesão
cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização desconto
em folha de pagamento” fls. 96/99).
Inclusive, conforme sua petição inicial, não
nega haver recebido depósito, via TED, de R$1.468,41 na conta de
sua titularidade (Banco 001, Ag. 6750, conta corrente no 0011764-1
- em 25/11/2016 - fl. 86).
Não vinga, ademais, a alegação de nulidade
do contrato, porque não há comprovação do vício de vontade,
sendo o documento claro em seus termos, dele constando a sua
assinatura.
No caso, as cláusulas gerais concernentes à
avença, e taxas de juros aplicáveis, já se encontravam em seu bojo,
mencionando em seu título e conteúdo, tratando-se de adesão a
cartão de crédito, e não há alegação de preenchimento posterior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua assinatura, de modo que não consta motivo para anulação do
contrato.
Em outro ponto, contudo, prospera a
alegação do autor de que acreditava estar realizando empréstimo
consignado a juros mais atraentes, mas que, diferentemente de
empréstimo dessa natureza, é verificado que as taxas de juros
foram ajustadas acima do teto de 3,06% a.m., eis que consta que
foram fixadas em 3,36% a.m. (fl. 98), fora do previsto no inciso III,
do art. 16, da Instrução Normativa INSS no 28/2008 (alterada pela
Instrução Normativa INSS no 80/2015), já vigente à época da
contratação, que se deu em 26.12.2016 (fls. 81/82).
Nesse contexto, deve ser feito o decote dos
valores cobrados acima do teto autorizado, com ressarcimento
daquilo que excedeu aos parâmetros legais e à própria previsão
contratual de limitação da taxa de juros mensal, estabelecida no
patamar máximo de 3,06% a.m., a ser devolvida na forma simples
ou compensada do saldo devedor.
De tal sorte, e tendo que em contrato da
espécie só há acrescentar à taxa de juros o IOF, de rigor impor,
em fase de liquidação, uma vez que este plano de
documentação a ré deixou de trazer para os autos, que ela
exiba todas as faturas mensais de sua esfera, à margem do
desconto mensal do benefício do autor (R$ 57,62) que é feito
no benefício previdenciário, pois é situação recorrente em
hipótese qual a afirmada pelo autor em sua petição inicial (fl.
12), de que passados já três anos de pagamentos seu débito se
encontra na importância de R$ 1.901,46.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É cenário que tem sido encontrado nesse
tipo de contrato e que decorre de os bancos lançarem em
faturas de seu controle várias rubricas ilícitas, indevidas, com
o que anulam o pagamento mensal do débito, estendendo fora
de tempo certo e razoável a quitação.
Diante disso, existindo fundamento fático e
legal conferindo validade jurídica à cobrança pela ré através da
Reserva de Margem Consignável, deve subsistir a decisão que
autoriza os descontos, com as determinações à liquidação.
Por conseguinte, não há se falar em
indenização por danos morais. Os aborrecimentos sofridos pelo
autor, com a interpretação de cláusulas contratuais, não são
suficientes para atingir atributos de sua personalidade ou
caracteres de seu psiquismo a ensejar uma indenização
extrapatrimonial, inexistindo provas dos danos ocasionados na
esfera pessoal.
E a situação tratada não é daquelas em que
o dano moral é presumido, ou seja, dano in re ipsa, onde não se faz
necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa
moral da pessoa.
Com efeito, no magistério de Yussef Said
Cahali, “o que configura o dano moral é aquela alteração no bem-
estar psicofísico do indivíduo; se ato de outra pessoa resultar
alteração
desfavorável,
aquela
dor
profunda
que
causa
modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano
moral; o que define o dano moral é a dor, o espanto, a emoção, a
vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra o mais
largo significado. Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo
situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples
frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da
personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser
demonstrado em cada caso”. (in Dano moral - 4. ed. rev., atual. e
ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 52-53).
À vista destas considerações, acolhida
parcialmente
a
pretensão
recursal
para
afastamento
de
abusividades, no caso, em relação às taxas de juros estipuladas em
contrato de fls.80/81, com análise das faturas para conferir de o
saldo devedor não estar contaminado de rubricas indevidas, com
eventual ressarcimento de cobrança daquilo que excedeu aos
parâmetros legais, de forma simples, de rigor o reconhecimento de
que permanece sucumbência preponderante do autor, na forma do
parágrafo
único
do
artigo
86
do
CPC,
pelo
que
com
responsabilidade exclusiva pelas custas e verba honorária fixadas
na r. sentença.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso, nos termos constantes da fundamentação
acima.
Hélio Nogueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR
10166AC3
8
12
Declarações de
Votos
HELIO NOGUEIRA
103ADB4D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004627-94.2019.8.26.0218 e o código de confirmação da tabela acima.